Tribunal: TJSP
Processo: 2170616-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de aluguéis e acessórios da locação. Penhora de motocicleta. Insurgência do executado contra a rejeição de sua impugnação e a determinação de remoção do veículo para as mãos do exequente. Irresignação que não prospera. Inexistência de elementos que evidenciem a essencialidade do bem para o exercício da profissão do agravante, prestador de serviços gerais. Moto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de aluguéis e acessórios da locação. Penhora de motocicleta. Insurgência do executado contra a rejeição de sua impugnação e a determinação de remoção do veículo para as mãos do exequente. Irresignação que não prospera. Inexistência de elementos que evidenciem a essencialidade do bem para o exercício da profissão do agravante, prestador de serviços gerais. Moto utilizada por ele meramente para facilitar a sua locomoção. Deslocamentos que podem ser realizados por meio de transporte público, motoristas de aplicativos, táxis ou até mesmo com a locação de veículo. Inaplicável a hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Constrição mantida. Recurso não provido.